Tribunal: TJDFT
Processo: 0026443-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – DIFERENÇAS NÃO RECONHECIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o do CPC. ACOLHIDOS, EM PARTE, OS EMBARGOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos não constituem via apropriada para rediscutir ou esclarecer a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão, pois são apelos de integração do julgado, de via restrita.

3. Os honorários advocatícios devem incidir com base na condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, motivo pelo qual reconheço o vício, nessa parte, em que deve ser modificado o v. acórdão.

4. Acolhidos, em parte, os embargos do autor apenas para fixar os honorários advocatícios com base no valor condenatório, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo inalterados os demais fundamentos do v. acórdão hostilizado. Unânime.